Tribunal: TJSP
Processo: 0008184-96.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Regime aberto – Substituição da pena privativa de

Ementa:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008184-
96.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LUCAS DE SOUZA
PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008184-96.2016.8.26.0320 -Voto no 13140
2
Apelação Criminal no 0008184-96.2016.8.26.0320 – Digital
2a Vara Criminal da Comarca de Limeira
Apelante: Lucas de Souza Pinheiro
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Wander Benassi Junior

Voto no 13140
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA

Configuração.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em
harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu
isolada Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos mínimos
Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula no 231 do
STJ
Regime aberto
Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária) Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 118/124, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Lucas de Souza Pinheiro como incurso no artigo 16,
“parágrafo único”, IV, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 03 (três)
anos de reclusão, em regime aberto
substituídos por 02 (duas)
restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária, no valor de
06 (seis) cestas básicas completas, e prestação de serviços à
comunidade e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, apela o réu pugnando a absolvição por
insuficiência de provas, destacando que a condenação foi fundada
somente na palavra dos policiais militares (fls. 136/143).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 147/149).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008184-96.2016.8.26.0320 -Voto no 13140
3
desprovimento (fls. 158/159).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Lucas de Souza Pinheiro,
no dia 18 de abril de 2016, à noite, na rua Professor Doutor Antônio
Prince Rodrigues, próximo a uma área verde, Santa Eulália, na cidade e
comarca de Limeira, portava 01 (uma) pistola, marca Imbel, calibre .380,
com numeração suprimida; sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 32/41), boletim de ocorrência (fls. 43/45), auto de exibição e
apreensão (fl. 46), relatório final (fls. 53/54), perícia da arma de fogo (fls.
58/60) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Lucas infirmou a imputação. Na ocasião, saia da
residência de sua namorada a bordo de sua motocicleta e se deparou
com “Guilherme”, um vizinho de sua avó, o qual pediu que lhe desse uma
carona até o aeroporto. No percurso, notou a aproximação de policiais
militares, os quais indicavam que iriam o abordar. Reduziu a velocidade
brevemente e se aproximou do meio fio. Em seguida, os agentes públicos
“saíram do meio da mata”, abordaram-no e exibiram uma arma de fogo.
Tinha ciência de que “Guilherme” ostentava “passagem” (oitiva disponível
no e-Saj).
A versão do apelante não se sustenta.
Isso porque os policiais militares João Carlos Oliveira
Júnior e Júlio César de Sá, responsáveis pela abordagem do réu e
apreensão da arma de fogo, narraram os fatos de forma coesa e segura.
Realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando se depararam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008184-96.2016.8.26.0320 -Voto no 13140
4
com uma motocicleta ocupada por Lucas e outro indivíduo; assim que
notaram suas presenças, o apelante “colocou a mão na cintura e
dispensou algo” em uma área verde. Decidiram abordá-los e, na busca
pessoal, nada de ilícito foi apreendido em poder do réu e colega; nas
imediações, localizaram uma pistola Imbel, a qual havia sido dispensada
momentos antes. Indagados, ambos se recusaram a dar esclarecimentos.
O indivíduo que acompanhava Lucas
“Guilherme” foi reconhecido
pessoalmente por uma vítima de roubo, ocorrido poucos dias antes (oitiva
disponível no e-Saj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil
à comprovação delitiva, mormente na espécie dos
autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017,
DJe 24.05.2017).
De outra banda, Maria Lúcia de Oliveira arrolada
pela Defesa explicou que é vizinha do apelante e limitou-se a tecer
bons comentários sobre a vida pregressa de Lucas.
Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008184-96.2016.8.26.0320 -Voto no 13140
5
probatório produzido pelo Estado-acusação.
Ressalte-se, pois oportuno, que a perícia constatou a
inexistência de numeração na arma de fogo que estava apta a efetuar
disparos (fls. 58/60), litteris:
(...) Trata-se de uma pistola semiautomática, oxidada,
da marca “IMBEL”, de numeração raspada (segue
anexado ao seu guarda-mato lavre da Polícia
Científica no 0066788), de cão aparente, de pino
isolado, de percussão central, de carga pela culatra
por pente, de ejeção automática e de cabo revestido
lateralmente por placas de plástico na cor preta,
sendo dotada de alça e massa de mira. Veio
acompanhando a arma seu respectivo pente (...)
NO ESTADO EM SE ENCONTRA, PODERIA TER
SIDO EFICAZMENTE UTILIZADA NA REALIZAÇÃO
DE DISPARO? RESPOSTA: Sim, quando dos
exames aqui realizados. (...)
Portanto, a prova colhida é suficiente para demonstrar
a responsabilidade criminal do apelante pelo delito do artigo 16, “parágrafo
único”, IV, da Lei no 10.826/03.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos mínimos de 03
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e, à míngua de outras
modificadoras, resultaram definitivas nestes patamares.
Registre-se, pois importante, que a menoridade
relativa de Lucas (nascido em 31.03.1997
fl. 43), apesar de
acertadamente reconhecida, não produziu efeitos porque esta atenuante
não tem o condão de reduzir as penas aquém dos patamares (Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008184-96.2016.8.26.0320 -Voto no 13140
6
231 do STJ).
Correto o regime inicial aberto, em razão do quantum
de pena e primariedade do apelante (CP, artigo 33, § 2o, c).
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a reclusão foi adequadamente substituída por 02 (duas)
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor correspondente a seis
cestas básicas.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator